Tribunal: TJDFT
Processo: 0751674-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751674-09.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, CHRISTIAN LINCOLN ALVES DOS SANTOS, GEISEL ALVES DOS SANTOS, SAULO ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença proferida em ação de imissão de posse. Em 17.08.2020, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que determinou a suspensão da ordem de imissão de posse até que cesse a pandemia do Covid-19 (ID 69916849). Em 09.11.2020, a ora agravante pleiteou o efetivo cumprimento da ordem de imissão de posse. O Juízo de Primeiro Grau manteve a decisão de ID 69916849 por seu próprios fundamentos e indeferiu o pedido formulado pela agravante. O despacho que reitera pronunciamento anterior não possui conteúdo decisório, tratando-se de despacho de mero expediente. Confira-se, por oportuno, precedentes deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE APENAS REITERA O ENTENDIMENTO EXARADO EM ATO JUDICIAL ANTERIOR SOBRE O QUAL NÃO HOUVE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada apenas reitera aquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. 1.1. O agravante deveria ter interposto recurso contra a primeira decisão que tratou das matérias aviadas na impugnação ao cumprimento de sentença, não cabendo agravo de instrumento contra a decisão que nega o pedido de reconsideração da referida decisão, ante a preclusão consumativa. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1227684, 07229364520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que a referida manifestação judicial não ostenta conteúdo decisório, intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator